Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705333-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WALDIMIR CORONADO ANTUNES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94-008514-1 DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NORMAS DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CABIMENTO. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAQUELA LOCALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira, a qual ensejou a liquidação de sentença coletiva em questão, não é de consumo. Isso porque, o emitente da cédula de crédito rural contraiu o empréstimo para incrementar sua atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do mútuo contratado, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é dado à parte autora escolher o juízo aleatoriamente, em dissonância com o seu domicílio e o do local onde realizado o negócio jurídico, ainda que se trate de competência territorial, que ostenta natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais, especialmente, a boa-fé, (art. 5o do CPC), com vista ao atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum. 3. De acordo com a regra da especialidade, o foro competente para o processamento e julgamento é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, 5o, 8o, 46, 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 65, 516, parágrafo único, todos do CPC, 5o, incisos XXXV e LIII, e 37, ambos da CF, bem como ao enunciado 33 da Súmula do STJ, ao declinar de ofício a competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Colider/MT, sob alegação de violação ao princípio do Juiz Natural. Defende a aplicabilidade do CDC ao produtor rural, o qual constitui parte vulnerável no presente caso, especialmente face a uma instituição financeira de grande capacidade de produção de provas e acesso ao conhecimento amplo. Assevera que o foro escolhido para o ajuizamento da demanda não foi aleatório, pois corresponde tanto ao órgão prolator da decisão que gerou o título judicial, quanto ao domicílio do executado. Aduz que, tendo a ação sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e que tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural, que também tem trâmite em Brasília/DF, a competência é de uma das varas cíveis de Brasília para processar e julgar a presente ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 5o, 8o, 46, 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 65, 516, parágrafo único, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030